Tribunal: TJES
Processo: 0026299-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria / Pensão Especial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026299-89.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO FERNANDO MORETO
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
o
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade”
(Tema 907/STJ)
.

2.
“A entidade de previdência complementar pode promover a modificação ao longo do período de contribuição como forma de adequar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados, sem que isso seja interpretado como ato ilícito ou abusivo, motivo pelo qual inexiste direito adquirido às regras vigentes ao tempo da adesão”
(TJES, Apelação Cível n.º 0033373-63.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.06.2023).

3. Na hipótese em apreço, o Apelante ainda se encontrava em atividade no momento do pedido de suplementação, motivo pelo qual só passou a reunir os requisitos para a concessão do benefício na data do seu desligamento da entidade patrocinadora, mostrando-se, pois, lícita a aplicação do regulamento vigente naquela oportunidade (TJES, Apelação Cível n.º 0010496-32.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.06.2023).

4. Tendo a confissão por objeto matéria fática que, por si só, não conduz à procedência do pedido inicial, o seu reconhecimento não encontra respaldo
em casos em que a discussão é meramente jurídica, como se verifica na espécie.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por FRANCISCO FERNANDO MORETO contra sentença de id 8746443, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 93, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 8746445), o Apelante expõe haver ingressado em juízo
“com o intuito de receber seu
benefício de suplementação de aposentadoria
, pois, apesar de já ter implementado todas as condições previstas no regulamento do Plano de Benefícios da Recorrida vigente no momento da adesão, ainda não lhe está sendo pago o benefício”
(p. 02).

Inconformado com a improcedência de sua pretensão, pugna o Apelante, em abreviada síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o douto Juízo
a quo
não teria observado a legislação aplicável à espécie e tampouco o entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais pátrios.

A fundação Apelada ofertou suas contrarrazões no id 8746448, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e a conseguinte manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO FERNANDO MORETO contra sentença de id 8746443, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 93, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 8746445), o Apelante expõe haver ingressado em juízo
“com o intuito de receber seu
benefício de suplementação de aposentadoria
, pois, apesar de já ter implementado todas as condições previstas no regulamento do Plano de Benefícios da Recorrida vigente no momento da adesão, ainda não lhe está sendo pago o benefício”
(p. 02).

Inconformado com a improcedência de sua pretensão, pugna o Apelante, em abreviada síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o douto Juízo
a quo
não teria observado a legislação aplicável à espécie e tampouco o entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais pátrios.

A fundação Apelada ofertou suas contrarrazões no id 8746448, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e a conseguinte manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

A controvérsia ora submetida a julgamento já foi objeto de amplo debate jurisprudencial, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado posição ao definir o Tema Repetitivo n.º 907, fixando tese vinculante no sentido de que
“o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”
(STJ, REsp n.º 1.435.837/RS, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Relator p/ acórdão: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.02.2019, DJe de 07.05.2019).

A aludida orientação tem sido observada por esta Colenda Quarta Câmara Cível, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO DA APELADA AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXCESSO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica a norma consumerista nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

2. O Regulamento a ser aplicado é aquele vigente quando se encontram preenchidos todos os requisitos para o recebimento do benefício, e não o do momento da adesão do empregado, inexistindo vedação legal às alterações regulamentares, conforme expresso na Lei Federal 6.435/77 ou nas Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001. Precedentes STJ e TJES.

3. A matéria acabou sendo sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, nos autos do precedente firmado n. 1435837/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 907), identificou que o regulamento aplicável ao participante deve ser o vigente no momento em que este reunir as condições de elegibilidade.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0021513-65.2014.8.08.0024, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10.04.2023)”

Portanto,
“a entidade de previdência complementar pode promover a modificação ao longo do período de contribuição como forma de adequar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados, sem que isso seja interpretado como ato ilícito ou abusivo, motivo pelo qual inexiste direito adquirido às regras vigentes ao tempo da adesão”
(TJES, Apelação Cível n.º 0033373-63.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.06.2023).

Na hipótese em apreço, como bem anotou o douto Juízo
a quo
, o Apelante ainda se encontrava em atividade no momento do pedido de suplementação, motivo pelo qual só passou a reunir os requisitos para a concessão do benefício na data do seu desligamento da entidade patrocinadora, mostrando-se, pois, lícita a aplicação do regulamento vigente naquela oportunidade (TJES, Apelação Cível n.º 0010496-32.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.06.2023).

No que concerne à tese de que a Apelada teria confessado os fatos alegados na petição inicial em informativo publicado em seu sítio eletrônico no dia 23.01.2017, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Afinal,
“a confissão tem por objeto matéria fática e por si só não conduz à procedência do pedido inicial.
In casu
, a discussão é meramente jurídica (e não sobre fatos), e está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada. Em suma, não procede a argumentação do recorrente de que o instante para a aplicação do Regulamento é o da adesão ao plano de benefícios da Petros”
(TJES, Apelação Cível n.º 0024970-42.2013.8.08.0024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.05.2022, Data da Publicação no Diário: 20.05.2022).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência à proporção de 15% (quinze) por cento do valor da causa, preservada a suspensão de sua exigibilidade nos moldes do artigo 93, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO COM O RELATOR